Tribunal: TJMT
Processo: 0032006-42.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032006-42.2009.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Reivindicação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRO GONCALO METELO - CPF: 027.944.031-68 (APELANTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), LUIZ MARIO DE BARROS - CPF: 280.535.161-49 (APELANTE), ROSEANI DO CARMO WERNER - CPF: 449.940.100-30 (APELANTE), NEIVA DE FATIMA ROSA CAMARGO - CPF: 587.399.129-49 (APELANTE), ALLAN DENNIS GONCALVES SALVADOR - CPF: 235.159.539-49 (APELANTE), MARLI DE SOUZA SILVA - CPF: 666.924.661-72 (APELANTE), DEBORA FERREIRA PINTO - CPF: 378.111.851-72 (APELANTE), JOAO DONIZETE MAFRA DE TOLEDO - CPF: 11235328 (APELANTE), EDUARDO DE ALMEIDA BOURET - CPF: 174.744.851-68 (APELANTE), WESLEY ALVES DOS REIS - CPF: 766.733.401-34 (APELANTE), THIAGO PAIVA DE PAULA - CPF: 977.062.641-49 (APELANTE), SANDRA MARIA TIBALDI SANTANA - CPF: 531.666.801-44 (APELANTE), NIVALDO APARECIDO ROSA DE CAMARGO - CPF: 297.659.949-15 (APELANTE), ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA - CPF: 191.243.411-34 (APELANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE - CNPJ: 00.072.341/0001-72 (APELANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), AMANDA SCARRANARO BORGES - CPF: 903.856.161-04 (APELADO), STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - CPF: 920.775.361-87 (APELADO), PELAGIO CANAVARROS PALMA - CPF: 655.425.251-72 (ADVOGADO), JOSE LUIS VENEGA PARDO - CPF: 460.834.801-91 (APELADO), ALYNE VANNI MARTINS GUIMARAES - CPF: 855.148.291-20 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 052.326.862-91 (APELADO), LUCINEIA MARIKO SASSAKI SANTOS - CPF: 616.296.851-00 (APELADO), ANA ANTONIA TAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 531.715.511-87 (APELADO), JOSANIL BEZERRA RAMOS DOS ANJOS - CPF: 532.125.841-49 (APELADO), ELIANE TEREZINHA ANGELI - CPF: 299.719.501-20 (APELADO), DONIZETE APARECIDO DE FREITAS - CPF: 100.302.201-49 (APELADO), LIANDRO PIMENTA NEVES - CPF: 329.094.461-15 (APELADO), ADRIANA BATISTA FERREIRA - CPF: 697.702.801-78 (APELADO), JOELMA CRISTIANE DE ARRUDA - CPF: 936.750.979-00 (APELADO), LILIAN MARIA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 353.682.171-53 (APELADO), ALESSANDRA G. E. ARAUJO (APELADO), MARINA BEATRIZ ROSA TREVISAN (APELADO), CLAUDIO KOHLER - CPF: 859.958.517-72 (ADVOGADO), GILMAR DA SILVA DIAS - CPF: 452.152.191-68 (APELADO), SILMARA JULIANA GAMA VICENTI (APELADO), JARY GOMES FILHO - CPF: 366.366.907-63 (APELADO), MARCO AURELIO RAMIREZ CHAGAS - CPF: 287.454.347-00 (APELADO), ELISA FRANKLIN DA SILVA - CPF: 139.612.841-72 (APELADO), SIMONE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 793.373.331-04 (APELADO), LUIZ DIEGO MARESTONI - CPF: 034.597.639-81 (APELADO), BENDIX MARIA DE QUEIROZ - CPF: 161.744.371-91 (APELADO), ELIETE MALHADO RODRIGUES - CPF: 208.860.551-72 (APELADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), JURANDIR MONTEIRO DE AGUIAR - CPF: 001.692.261-15 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA AIZA - CPF: 328.181.491-34 (APELADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), ADEMIR AIZA - CPF: 103.877.061-00 (APELADO), MARCO AUGUSTO FERREIRA (APELADO), CAMILA MARTINS DE BELLIS - CPF: 024.973.611-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), DANIEL ZAVAREZE - CPF: 965.279.601-82 (ADVOGADO), JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR - CPF: 844.141.381-91 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), ALYNE VANNI MARTINS GUIMARAES - CPF: 855.148.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 052.326.862-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA MARIKO SASSAKI SANTOS - CPF: 616.296.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA SCARRANARO BORGES - CPF: 903.856.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS VENEGA PARDO - CPF: 460.834.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - CPF: 920.775.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ANTONIA TAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 531.715.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANIL BEZERRA RAMOS DOS ANJOS - CPF: 532.125.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE TEREZINHA ANGELI - CPF: 299.719.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE APARECIDO DE FREITAS - CPF: 100.302.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANDRO PIMENTA NEVES - CPF: 329.094.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BATISTA FERREIRA - CPF: 697.702.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA CRISTIANE DE ARRUDA - CPF: 936.750.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA SILVA DIAS - CPF: 452.152.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA JULIANA GAMA VICENTI (TERCEIRO INTERESSADO), JARY GOMES FILHO - CPF: 366.366.907-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO RAMIREZ CHAGAS - CPF: 287.454.347-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA FRANKLIN DA SILVA - CPF: 139.612.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 793.373.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DIEGO MARESTONI - CPF: 034.597.639-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BENDIX MARIA DE QUEIROZ - CPF: 161.744.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AUGUSTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA - ACORDO FIRMADO COM ALGUNS DOS REQUERIDOS - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO PARA ALCANÇAR REQUERIDOS QUE NÃO ANUÍRAM À TRANSAÇÃO - POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADA PELOS AUTORES COM RELAÇÃO AOS REQUERIDOS REMANESCENTES - PRETENSÃO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS REQUERIDOS REMANESCENTES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90, CAPUT, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 843 e 844, caput, do CPC, os efeitos do acordo atingem apenas as partes envolvidas na pactuação.

Sentença homologatória de pedido de desistência, após silêncio dos requeridos, não autoriza afirmar que os patronos tenham concordado com a não fixação de honorários advocatícios. Incidência do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

A homologação de sentença fundada na desistência dos autores impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos requeridos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MIRO GONÇALO METELO E OUTROS,
contra sentença que na Ação Reivindicatória c/c Ação Demolitória no 0032006-42.2009.8.11.0041,
homologou acordo
(artigo 487, III, “b”, do CPC)
firmado entre as partes representadas e presentes no audiência realizada junto ao CEJUSC, bem assim o
pedido de desistência
(artigo 485, VIII, do CPC)
com relação aos requeridos que não participaram no ato, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, em favor de cada dos requeridos Marina Beatriz Rosa Trevisan, Eliete Malhado Rodrigues, Jurandir Monteiro de Aguiar, Maria Aparecida de Souza Aiza e Ademir Aiza, nos termos do artigo 85, §2o c/c §8o e artigo 90, ambos do CPC.

Explicam que a ação tramitou desde o ano de 2008 e teve por objeto a ocupação indevida de parte da área comum do Condomínio Residencial Canachuê, bem assim alteração indevida da fachada das unidades autônomas, mas que diante da dificuldade de citação de alguns requeridos e posterior alienação dos imóveis, resolveram propor a extinção da demanda, o que ocorreu em audiência realizada na data de 26-10-2022, junto ao CEJUSC Capital (id 102424865).

Afirmam que houve concordância dos requeridos. Contudo, deixaram de comparecer à referida audiência as requeridas
Marina Beatriz Rosa
e sua advogada Dra Camila Martins OAB-MT 18309,
Eliete Malhado Rodrigues e esposo Jurandir Monteiro de Aguiar
e sua advogada Dra. Fernanda Mendes Pereira Freitas OAB-MT 4455 e
Maria Aparecida de Souza Aiza e Ademir Aiza
e sua advogada Eliane Mendes OAB-MT 9022.

Argumentam que a proposta de extinção da demanda restou condicionada a não incidência de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais remanescentes, porque as iniciais já haviam sido pagas.

Aduzem que após a realização da audiência, a Juíza de origem determinou a intimação dos requeridos que não participaram da transação, por meio de seus advogados, para se manifestarem se concordavam com a desistência, sendo certo que nenhum deles se manifestou de forma contrária.

Reclamam que a sentença revela-se contraditória, porque no sou bojo considerou que houve concordância tácita dos requeridos nos termos propostos em audiência no CEJUSC, isto é, sem honorários advocatícios, no entanto, ao homologar o acordo condenou os autores ao pagamento da verba de R$1.500,00, para cada requerido.

Pedem a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação do pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de prover o apelo para afastar a condenação dos autores apelantes
MIRO GONÇALO METELO e OUTROS,
do pagamento do ônus da sucumbência e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 em favor de cada um, se diferentes, dos patronos dos requeridos
Marina Beatriz Rosa Trevisan, Eliete Malhado Rodrigues, Jurandir Monteiro de Aguiar, Maria Aparecida de Souza Aiza e Ademir Aiza.

O argumento dos autores apelantes para se desobrigar do pagamento do ônus da sucumbência não prospera.

Com efeito, dos termos do ajuste firmado junto ao CEJUSC,
“Foi acordado entre as partes presentes a extinção do Processo sem resolução do Mérito ficando cada parte responsável pelos honorários de seus advogados e se eventualmente houver custas remanescentes também, estando as partes presentes de acordo, e ficando a resolução em relação as Partes que não se fizeram presentes em momento oportuno. Ressalta que todas as partes foram devidamente citadas”
(id 102424865 - Pág. 3)

Ocorre que o acordo vincula apenas as partes que anuíram expressamente a seus termos.

Assim é, porque a teor dos artigos 843 e 844, caput, do CPC, os efeitos do acordo atingem apenas as partes envolvidas na pactuação, não aproveita aos que nela não intervieram. Veja-se:

“Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.”

Bem por isso, frisa-se, após referida homologação de extinção da ação,
os autores foram intimados para manifestarem acerca dos requeridos remanescentes
(id 105759284), momento em que postularam, então,
pedido de desistência da ação
(id 112674471).

Ressalta-se que a
inércia
dos referidos requeridos acerca do pedido de desistência da ação, formulado pelos autores, não se revela contraditório com a condenação do pagamento de honorários advocatícios, justamente porque não se pode presumir que os advogados dos requeridos abriram mão da verba, além de que o dispositivo de lei que regulamenta a questão, dispõe expressamente que o ônus de sucumbência recai sobre aquele que desistiu da demanda.

Portanto, não se deve extrair a concordância dos patronos dos requeridos no sentido de que abriram mão de honorários advocatícios, já que titulares do direito (artigo 85, §14, Código de Processo Civil).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança.
Sentença homologatória de pedido de desistência, após silêncio da ré. Inconformismo da parte ré quanto ao não arbitramento de honorários advocatícios. Silêncio equiparado à manifestação tácita de vontade. Contexto do processo que não revela concordância dos patronos da ré no sentido de que abrirem mão de honorários advocatícios. Incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil. Sentença fundada na desistência do autor, ensejando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da ré.
Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1014394-76.2020.8.26.0007; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 90 do CPC, havendo a desistência após a citação, são devidos honorários de sucumbência ao procurador da parte adversa pelo desistente,
pelo que há de ser mantida a condenação do Estado neste ponto. Dito isso, a análise dos autos, em cotejo com as disposições legais a tanto atinentes, demonstram que os honorários de sucumbência foram arbitrados na origem em montante inferior ao mínimo legalmente permitido, descabendo, pois, a pretendida minoração. Decisão que vai mantida, na íntegra. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70083443929, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 12-03-2020) (grifei)

Neste cenário, como os autores expressamente postularam a desistência da ação com relação aos demais requeridos, aplica-se a literalidade do artigo 90,
caput,
do CPC, no sentido de que a sentença proferida pela desistência do pedido impõe à parte que desistiu o ônus de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Ante o exposto,
nega-se provimento ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023